Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. VÍCIO INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO BASEADO EM TESE SUFRAGADA PELO STJ PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão do acórdão quando a controvérsia é examinada à luz de tese firmada por tribunal superior pela sistemática de recurso repetitivo.
3. De acordo com entendimento do STJ, não se pode considerar omisso o acórdão quando o colegiado encontra, por outros fundamentos, motivação suficiente para dirimir a controvérsia, eis que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
4. Recurso desprovido.